Tribunal: TJDFT
Processo: 0026795-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0026795-20.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: HOTEL SAINT PETER SERVICOS DE HOTELARIA LTDA, ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: PAULO CEZAR NAYA DESPACHO Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre a petição de ID no 34312507, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007